Tribunal: STF
Processo: ARE 1552096
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Estado de Goiás, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. PROVA DE TÍTULOS. DISTINÇÃO QUANTO AO TEMA 376 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por LEONARDO GOMES DE LIMA contra decisão monocrática que conheceu da apelação cível e negou-lhe provimento, mantendo sentença de improcedência da ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer. O agravante contesta a exclusão do cadastro de reserva em concurso público para o cargo de Professor Nível III, com base na aplicação da cláusula de barreira na fase de prova de títulos, prevista no edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a cláusula de barreira pode ser aplicada na última fase do concurso, prova de títulos, que tem caráter classificatório; e (ii) se a exclusão do candidato do cadastro de reserva, mesmo após aprovação nas fases eliminatórias, é constitucional à luz do Tema 376 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula de barreira é constitucional, conforme o Tema 376 do STF, mas aplica-se às fases intermediárias do concurso, não podendo ser usada para eliminar candidatos após a última fase classificatória. 4. No caso concreto, o agravante participou da fase de avaliação de títulos, que, conforme o edital, era de caráter meramente classificatório, não justificando sua eliminação do cadastro de reserva. 5. O edital prevê que os candidatos classificados além do número de vagas oferecidas deverão ser considerados "habilitados", com possibilidade de nomeação em caso de desistência de candidatos melhor classificados. 6. Não se comprova preterição ilegal em relação à contratação temporária de outros candidatos, sendo necessário demonstrar que tais contratos desrespeitam a legislação vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. O agravante deve ser considerado habilitado no concurso, com direito a ingressar no cadastro de reserva e ser nomeado em caso de desistência de candidatos. Tese de julgamento : 1. A cláusula de barreira em concursos públicos é aplicável às fases intermediárias, sendo inconstitucional sua aplicação após a fase de prova de títulos, quando esta tem caráter classificatório. 2. Candidatos classificados além do número de vagas oferecidas em concurso público devem ser mantidos no cadastro de reserva e podem ser convocados em caso de desistência. Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 932, IV, "b". Jurisprudência relevante citada : STF, RE 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 376.” (Apelação Cível nº 5267915-12.2023.8.09.0051, 10ª Câmara Cível do TJGO, Des. Rel. Rodrigo 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 37, II, da Constituição da República. Assevera-se que “a desconsideração pelo Poder Judiciário do termos do Edital nº. 07/2022- SEAD/SEDUC, alusivo à quantidade de vagas ofertadas e cláusula de barreira, a parte recorrida, legitimamente eliminada nos termos editalícios, passou a ser considerada como habilitada”, viola o princípio da separação dos poderes, bem como o que restou decidido no julgamento do RE nº 635.739 (Tema 376/RG). Argumenta-se que “a fase de Avaliação de Títulos, por si só, não eliminou candidatos. O que eliminou os candidatos, ao final, foi a pontuação geral obtida, somadas todas as fases, inclusive a de títulos, não os terem levado à uma posição dentro daquelas previstas no item 3.2 do Edital, seja dentro das vagas ou no cadastro de reserva”, e que “o resultado final do concurso, em razão do Cadastro de Reserva, obedeceu, irrestritamente, o descrito no item 18.5 do Edital, daí o motivo da parte autora ter sido eliminada”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “A tese fixada no Tema 376 do STF e aplicado na decisão recorrida deixa claro que a Administração tem a prerrogativa de escolher somente os candidatos mais bem classificados no concurso, ainda que isso implique a eliminação de aprovados (assim entendido como aqueles que alcançam a nota mínima definida no Edital).



    Tema 376 do STF: É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.



    Consoante decidido pelo STF, mostra-se constitucional a estipulação de cláusula de barreira nos concursos públicos.



    Contudo, o precedente qualificado que deu origem ao Tema 376 teve como suporte fático a situação em que o candidato foi atingido pela cláusula de barreira quanto à oportunidade de participar de fases seguintes do certame, e não da última fase etapa do concurso – prova de títulos, que é meramente classificatória.



    [...]



    Assim, muito embora seja constitucional a cláusula de barreira, o caso em análise merece distinção (distinguishing), essencialmente porque a eliminação do recorrente não ocorreu entre etapas, mas sim após a última etapa de provas e títulos, de natureza classificatória, conforme item 1.2, ‘d’ do Edital: ‘d) avaliação de títulos, de caráter classificatório, de responsabilidade do IADES.’ Grifei.



    O Edital impugnado comunicou a oferta de 5.050 vagas imediatas e distribuídas entre vários municípios goianos (para nomeação de forma escalonada, durante o período de vigência do concurso) e outras 5.050 vagas para cadastro de reserva, de acordo com a necessidade da Administração Pública. Ou seja, o quantitativo de vagas para cadastro de reserva foi exatamente o dobro do número de vagas imediatas. Confira-se a literalidade do Edital (evento 01, arquivo 10):



    3.2 Serão considerados classificados e estarão aptos à nomeação, os candidatos aprovados nas posições limites definidos no quadro de vagas, totalizando 5.050 (cinco mil e cinquenta) vagas na classificação final de Professor Nível III, sendo mantido cadastro de reserva para 5.050 (cinco mil e cinquenta) vagas.



    3.3 Os candidatos habilitados nas 5.050 (cinco mil e cinquenta) vagas, do cadastro de reserva possuem apenas a expectativa de nomeação, de acordo com a necessidade da Administração Pública.



    De acordo com o Edital, ‘no ato da inscrição, o candidato deverá[ia] escolher a especialidade do cargo, a cidade de lotação e a cidade de realização de prova’ (item 5.2.1). O autor/agravante se inscreveu para concorrer ao cargo de Professor Nível III, na especialidade Língua Inglesa, localidade município de Santa Rita do Araguaia.



    Segundo o anexo II do edital, foi prevista 01 (uma) vaga para referida localidade, na modalidade ampla concorrência. Interpretando-se o Edital de forma sistemática e dentro do seu contexto geral, é possível concluir que o número de vagas para cadastro de reserva também seria 01. Como consequência disso, inicialmente seria considerado apto à nomeação tão somente o candidato aprovado na primeira posição.



    Contudo, aqueles que estivessem posicionados da 2ª posição em diante seriam considerados habilitados, ainda que as respectivas notas não tivessem alcançado o patamar necessário para aprovação dentro do número de vagas, por previsão expressa do Edital.



    Vejamos:



    12.3 Os candidatos que forem convocados para a avaliação de títulos, mas que, na classificação final não estiverem dentro do quantitativo das vagas oferecidas, conforme o Quadro das Vagas disposto no Anexo II deste Edital, serão considerados habilitados e somente serão nomeados se houver desistência formal do candidato classificado. Grifei.



    15.10 Os candidatos ao cargo de Professor Nível III que forem convocados para a Avaliação de Títulos e não constarem na lista de candidatos classificados (dentro do total das vagas oferecidas no Certame), serão considerados habilitados e poderão ser convocados para assumir o cargo, desde que haja a desistência de candidato já nomeado, respeitada a ordem de classificação e considerando o total previsto no subitem 3.2 deste Edital. Grifei.



    Como se extrai dos autos, o autor foi classificado na 3ª posição e, notavelmente, excedeu a classificação do cadastro reserva, limitado à posição 02 para o cargo pretenso. Mas não pode ser definitivamente eliminado, pois o Edital prevê que, se houver desistências no prazo de validade do certame, poderá ser convocado para assumir o cargo.



    Por isso, é necessário que detenha o status de ‘habilitado’ e não ‘eliminado’, como promoveu a administração pública.



    Importante ressaltar que no concurso de professor em questão, a última etapa é apenas classificatória - prova de títulos, não podendo ocorrer a eliminação.”



    Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem, soberano na apreciação de fatos e provas, concluiu que que a eliminação do agravante não ocorreu entre as etapas eliminatórias do concurso, mas após a última fase de provas e títulos, que possui natureza meramente classificatória, e, ao interpretar cláusulas do edital, entendeu que não poderia o recorrente ser definitivamente eliminado do certame, devendo, ao revés, ter seu status alterado de “eliminado” para “habilitado”, conforme expressa previsão editalícia.



    Portanto, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do concurso, o que é vedado a esta instância extraordinária, a teor das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ. APROVAÇÃO FORA DO CADASTRO DE RESERVA. CLÁUSULA DE BARREIRA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS. DIREITO À PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu a segurança. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório e as cláusulas do edital do concurso, o que é inviável neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1506748 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-09-2024 PUBLIC 20-09-2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital, procedimentos vedados pelas Súmulas 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1406871 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente